Tribunal: TJMT
Processo: 0007750-82.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007750-82.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO DIAS - CPF: 214.588.168-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON LUIZ RIVA - CPF: 027.892.618-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RETRATA A ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007750-82.2017.8.11.0064

APELANTE: MARCELO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal (id. 102795742).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para sua modalidade culposa, ao argumento de que esse desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido (id. 102804951).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso (Id. 102804955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 104301453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do delito de receptação, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva (id. 102795711, p. 01/03):

“Consta do incluso caderno investigativo que no dia 14 de junho de 2017, por volta das 09 horas e 10 minutos, na Rua Piauí, Cidade Salmen, Terreno Baldio, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o increpado MARCELO DIAS, com consciência e vontade, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) compactador de solo, marca Honda, melhor descrito às fl. 30-IP, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – (fl. 30-IP), objeto este pertencente a vítima Wilson Luiz Riva.

Segundo consta dos autos, no dia 11.06.2017 Wilson Luiz Riva teve 1 (um) compactador de solo, 2 (dois) carrinhos de mãos, pás, enxadas, fios elétricos, ferramentas pequenas, subtraídas, por pessoa não identificada.

Logo após o furto, o acusado ciente de que o produto era de origem ilícita, adquiriu o compactador de solo acima indicado.

Enfim, a polícia militar, após abordagem, verificou que o acusado estava em poder da res furtiva, momento que procederam a prisão em flagrante do mesmo.

Ante o exposto, denuncio MARCELO DIAS, já qualificado, como incurso no artigo 180, caput (receptação) do Código Penal, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado para apresentação de defesa preliminar, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim para ser processado e julgado até final condenação, observando-se o rito procedimental estatuído nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas até final condenação, fixando-se, outrossim,
valor mínimo a título de reparação de danos causados pela infração penal patrimonial (CPP: art. 387, inciso IV).
”
(Sic).

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 102795711, p. 05), Boletim de Ocorrência (id. 102795711, p. 06/09), Termo de Exibição e Apreensão (id. 102795711, p. 14) e pela prova oral produzida.

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da existência do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

Ao ser ouvido na fase extrajudicial, o apelante Marcelo Dias, assim depôs:

“(...) QUE REFERENTE A COMPACTADORA DE SOLO MARCA HONDA, PRODUTO DE FURTO EM 11/06/2017 RESPONDEU QUE: residia em Presidente Prudente/SP e chegou em Rondonópolis/MT em 01/05/2017, com a finalidade de trabalhar na região, pois já conhecia esta cidade; QUE esses dias atrás, no período vespertino, encontrou o referido objeto em um terreno baldio, no bairro Birigui; QUE passou duas vezes no local e a máquina ainda estava no local; QUE então resolveu pegá-la e a levou para sua casa; QUE tinha a intenção de vendê-la pelo preço de R$ 1000,00 (mil reais); QUE alega não ser o responsável pelo furto do referido objeto (...).”
(Sic – id. 102795711 – p. 20/22).

Na fase judicial, o apelante não compareceu ao Juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Por sua vez, a vítima Wilson Luiz Riva, ouvida na fase policial relatou que:

“(...) no dia 11/06/2017 (domingo), ao ir olhar o local obra percebeu que o portão de entrada do local estava arrancado; QUE ao olhar no interior da obra percebeu que alguns objetos haviam sido furtado, dentre: 01 (uma) compactadora de solo marca Honda (avaliado em R$ 7000,00); 02 (dois) carrinhos de mãos (avaliados em R$ 300,00); 02 (duas) pás avaliadas em R$ 140,00; 02 (duas) enxadas avaliadas em R$ 130,00; fios elétricos (avaliados em R$ 250,00) e algumas ferramentas pequenas (avaliados em R$ 250,00) grade de entrada; QUE nesta data foi informado pelos policiais civis desta especializada que haviam recuperado o seu compactador de solo da marca Honda (...).”
(Sic – id. 102795711 – p. 15).

Ao ser ouvido em Juízo declarou que:

“No dia anterior, teve a sua construção furtada, sendo que o indivíduo que estava com os objetos, ofereceu eles à venda em uma loja próxima da sua residência, cujo proprietário lhe comunicou e então, se passou por interessado e marcou um encontro com o acusado, sem que ele soubesse que fosse o real proprietários do objetos; Que a sua construção foi furtada uns três dias antes de recuperar a ferramenta; Que a ferramenta subtraída é pouco comum e possui o valor aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que o acusado estava oferecendo ela a venda por R$ 500,00 (quinhentos reais); Que no dia seguinte foi ao encontro do acusado, para olhar as ferramentas, porém, já tinha comunicado o fato à polícia, sendo que ao chegar no local, a ferramenta estava escondida em um carrinho de mão, no meio do mato; Que recuperou a ferramenta em perfeito estado de conservação, pois o acusado não teve tempo de estragá-la”.
(Sic da Sentença – id. 102795742).

A testemunha Lauro Evaner Correa, Investigador da Polícia Civil, em depoimento a autoridade policial, assim depôs:

“(...). Que recebemos denúncia via 197 de que no endereço citado havia um compactador de solo (sapo) escondido em um terreno baldio e que tratava-se de produto de furto. Que juntamente com o IPC-NELSON, deslocamos até o local e avistamos o suspeito Marcelo Dias manuseando a máquina. Fizemos a abordagem e verificamos que o referido produto pertence a Wilson Luiz Riva e que fora furtado no dia 11/06/2017 conforme Boletim de Ocorrência n° 2017.196805. Que perguntamos ao suspeito acerca do compactador de solo e este nos informou que estava passando pelo bairro Belo Horizonte e achou o compactador de solo abandonada, por isso decidiu leva-lo, colocando-o em um carrinho de mão que também estava no local e carregando-o até o terreno baldio onde o localizamos, logo após o cobriu com uma lona preta e estava vendendo por R$ 1.000,00 (um mil reais). (...)”.
(Sic –id. 102795711 – p. 10/11).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, ao afirmar que,
“foram acionados pela própria vítima, o qual relatou que teve o seu bem furtado e que tinha localizado o objeto; Que deslocaram-se para o local e lograram êxito em realizar a abordagem do acusado, bem como, encontraram o bem subtraído, que estava escondido em um matagal; Que o acusado negou a prática do furto e afirmou que tinha encontrado o objeto abandonado no “mato” e que pretendia vendê-lo”.
(Sic – sentença id. 102795742).

Assim, em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque difícil acreditar que o apelante não tivesse conhecimento da origem ilícita do compactador de solo, notadamente pelo modo de operação que se utilizou para tentar vender a
res furtiva
, ocultando-o em terreno baldio, além de anunciar por um valor bem abaixo do valor de mercado, no mais, a versão do apelante, de que encontrou a ferramenta abandonada no “meio do mato” e que desconhecia a sua origem ilícita, essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua versão.

Ademais, saliento que a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A respeito desse tema, o Supremo Tribunal Federal conclui:

“Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. ”
(RHC 169523 – Relatora: Min. Rosa Weber – 16/3/2021)

A propósito:

“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Logo, é inadmissível a absolvição ou a desclassificação para modalidade culposa.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Marcelo Dias
pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021